Tribunal: TJDFT
Processo: 0711504-88.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DOAÇÃO DISSIMULADA. ART. 167 DO CC. POSSIBILIDADE DE SUBSISTIR O NEGÓCIO DISSIMULADO, SE VÁLIDO NA SUBSTÂNCIA E NA FORMA. CONVALIDAÇÃO DA DOAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 167 do Código Civil, “é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma”.
2. No caso, reconhecido que a compra e venda celebrada entre o autor e o 2o requerido se tratava, em verdade, de doação, e não havendo qualquer impedimento fático ou legal para a convalidação do negócio jurídico à verdadeira vontade das partes, é possível a subsistência do negócio dissimulado.
3. Apelação cível parcialmente provida. Sentença reformada.